Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-35.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004833-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), JUSTINO DA MOTA NETO - CPF: 435.202.878-97 (APELADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PROCESSO ELETRÔNICO – VÁLIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, para dar andamento ao processo, no prazo de 05 dias, antes de determinar a extinção.

Verificada violação ao art. 485, III, do CPC, pois não houve a intimação de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Justino da Mota Neto.

SENTENÇA (Id. 227663690)
:
julgou extinto o processo
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO
: o apelante alega, em síntese, que o processo foi extinto por abandono de causa, sem que houvesse intimação dos advogados do requerente.

Sustenta a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que para que haja extinção por abandono necessária a intimação prévia ao advogado para promover o andamento do feito, por meio do diário da justiça.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A lide advém do inadimplemento do contrato de Crédito Pessoal n. 463500203, (PCA-3500203), celebrado em 06/07/2022, no valor de R$ 94.042,30 a ser pago em 72 parcelas mensais e consecutivas com vencimento inicial em 03/11/2022 e final em 03/10/2028.

Da análise dos andamentos processuais, observa-se que após algumas tentativas infrutíferas de citação do requerido, ora apelado, foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de dar prosseguimento ao mandado de citação em razão de não encontrar o requerido no imóvel. (Id. 227663687).

Ato seguinte, foi proferida intimação da parte autora, para se manifestar nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento (Id. 227663688).

Na sequência, foi expedida certidão de decurso de prazo, informando que decorreu o prazo legal, sem que a parte autora apresentasse qualquer manifestação. (Id. 227663689).

Após, sobreveio à sentença de extinção objeto deste recurso. (Id. 227663690).

Contra esta sentença recorre o autor, ao argumento de que não houve intimação de seus advogados, via diário da justiça, para se manifestarem no feito, antes do decreto de extinção.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, foi intimada pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo eletrônico (sistema PJE).

Ressalta-se que por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta eg. Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023) (g.n)

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal da parte autora, contudo verifica-se que não houve intimação de seu advogado.

No caso, ocorreu apenas à intimação pessoal determinando que à parte autora
manifesta-se nos autos sobre a diligência negativa
, em cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento. Não houve, assim, a intimação do advogado.

E essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041 julgada por esta e. Câmara em 26.1.2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Frisa-se, não foi respeitada a dupla intimação, a do autor pessoalmente, via sistema, e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024